Tribunal: TJPA
Processo: 0866215-54.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10543 - Depósito Judicial
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866215-54.2025.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: LILA CAROLINA MARINHO DE PINA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS. ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO BILATERAL E OSTEOARTROSE MÚLTIPLA DAS MÃOS. ENQUADRAMENTO COMO MOLÉSTIA PROFISSIONAL E PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. ROL TAXATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598/STJ. OBSERVÂNCIA DO TEMA 250/STJ (REsp 1.116.620/BA) E DO ART. 927, III, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará e pelo IGEPPS contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou totalmente procedentes os pedidos para reconhecer a isenção de imposto de renda à parte autora, a partir do ano de 2020, em razão de enfermidades associadas ao exercício profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as patologias apresentadas (síndrome do túnel do carpo bilateral e osteoartrose múltipla das mãos) podem ser enquadradas nas hipóteses legais do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, sem violação à taxatividade do rol; (
ii
) estabelecer se é indispensável laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção; (
iii
) determinar se a decisão recorrida contrariou o Tema 250/STJ (REsp 1.116.620/BA) e o dever de observância de precedentes (CPC, art. 927, III).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental, especialmente laudo médico detalhado subscrito por médica fisiatra integrante do SUS, demonstra que a autora é portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral (CID G56.0) e osteoartrose múltipla das mãos (CID M15.8), com incapacidade funcional permanente e correlação com o exercício continuado da função de cirurgiã-dentista.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 contempla hipóteses por categoria, incluindo “moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante”, permitindo enquadramento conforme a medicina e as provas do caso, sem necessidade de que a enfermidade conste nominalmente na lista.

A decisão agravada não amplia o rol por analogia, pois reconhece subsunção direta do quadro fático às categorias legais expressas (“moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante”), preservando a taxatividade afirmada no Tema 250/STJ.

A exigência de laudo médico oficial é afastada quando o julgador considera suficientemente demonstrada a condição clínica por outros meios de prova, conforme a Súmula 598/STJ, adotada pela sentença e ratificada na decisão monocrática.

A alegação de que a isenção dependeria de comprovação de acidente em serviço não prevalece, pois o art. 6º, XIV, prevê, de modo autônomo, a hipótese de moléstia profissional e outras condições legalmente descritas.

A decisão aplica o sistema de precedentes (CPC, art. 927, III), ao compatibilizar a vedação de interpretação extensiva para criação de hipótese isentiva (Tema 250/STJ) com a orientação sumulada sobre a prova da doença grave (Súmula 598/STJ).

Inexiste fundamento seguro para imposição de multa por caráter protelatório, ausente demonstração de manifesta inadmissibilidade ou abuso do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxatividade do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 não impede o reconhecimento da isenção quando o quadro clínico comprovado se enquadra diretamente em categorias legais expressas, como moléstia profissional e paralisia irreversível e incapacitante.

O reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda dispensa laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente comprovada por outros meios, conforme a Súmula 598/STJ.

A observância do Tema 250/STJ é preservada quando a decisão não cria hipótese isentiva por interpretação extensiva, limitando-se a aplicar o art. 6º, XIV, aos fatos provados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.116.620/BA, Tema 250 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 598.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 09 a 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0866215-54.2025.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
S
:
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVAD
A
:
LILA CAROLINA MARINHO DE PINA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
31171963
) interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ e IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

contra
decisão monocrática (Id.
31002401
)
que conheceu e negou
provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida
que
julgou totalmente procedente os pedidos da inicial

para reconhecer a isenção da parte autora ao pagamento de imposto de renda a partir do ano de

2020.

Inconformados, os entes públicos agravantes

sustentam, em síntese:

(i) que a decisão monocrática merece reforma, pois a isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 possui natureza taxativa, somente sendo aplicável às moléstias expressamente previstas em lei; (
ii
) que as patologias apresentadas pela parte autora — síndrome do túnel do carpo bilateral e osteoartrose múltipla das mãos — não se encontram elencadas no rol legal de doenças graves aptas a ensejar a referida isenção;
(
iii
) que o laudo médico juntado aos autos não comprova que a enfermidade decorre de acidente em serviço ou moléstia profissional, circunstância que afastaria a aplicação da norma isentiva; (
iv
) que a interpretação ampliativa adotada na decisão agravada contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp nº 1.116.620/BA (Tema 250), sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se fixou a tese de que o rol de doenças previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, sendo vedada interpretação extensiva; e (v) que, em observância ao sistema de precedentes previsto no art. 927, III, do CPC, deve o Judiciário observar a orientação firmada pelo STJ.

Requerem
o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática,
julgando a
improcedência dos pedidos formulados na ação.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31719121
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

São os
fundamentos
da decisão agravada:

“
(...)
No caso dos autos, a parte autora apresentou laudo médico detalhado, elaborado por médica fisiatra da rede pública (SUS) – ID 30726472, no qual se atesta, com base em exame clínico e histórico funcional, que a autora é portadora de síndrome do túnel do carpo bilateral (CID G56.0) e osteoartrose múltipla das mãos (CID M15.8), enfermidades diretamente relacionadas ao exercício continuado da função de cirurgiã-dentista (ID 30726471), resultando em quadro de incapacidade funcional permanente.

A documentação constante dos autos evidencia a correlação entre o desenvolvimento da patologia e o histórico profissional da autora, circunstância que autoriza seu enquadramento legal como moléstia profissional e, cumulativamente, como quadro clínico de paralisia irreversível e incapacitante, nos termos da legislação vigente.

II – Desnecessidade de laudo médico oficial

No tocante à exigência de laudo médico oficial, cumpre destacar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula 598/STJ, segundo a qual:

“É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

No caso concreto, o magistrado singular, com base em laudo subscrito por profissional da medicina especializada integrante do SUS, entendeu
demonstrada, de forma suficiente, a condição clínica da autora, o que atende aos requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da isenção pretendida.

III – Precedentes judiciais em casos análogos

Embora o STJ, no Tema 250 (REsp 1.116.620/BA), tenha afirmado a taxatividade do rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, o próprio julgado admite a concessão do benefício quando a patologia
enquadra-se
em uma das hipóteses legais, como ocorre no presente caso — em que não se trata de interpretação extensiva, mas de aplicação direta da norma às categorias de moléstia profissional e paralisia incapacitante.

A jurisprudência recente é firme no sentido de reconhecer o direito à isenção nesses casos, desde que a condição esteja clinicamente comprovada. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
PROFESSORA .
PORTADORA MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AFASTADAS AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DA MOLÉSTIA
PROFISSIONAL .
DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual inativa contra o Município de São Paulo, na qual se pleiteia a declaração do direito de isenção e a repetição de indébito dos recolhimentos indevidos de imposto de
renda .
Sentença de procedência para declarar a isenção do desconto do imposto de renda retido na folha de pagamento da autora e condenar o réu a repetir o indébito tributário. O réu interpôs recurso inominado, alegando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, a ausência de interesse de agir e a ausência de peças essenciais. No mérito, alega a não comprovação de ser a autora portadora de moléstia profissional irreversível e incapacitante, destacando que o rol legal é taxativo.
Sendo a documentação juntada nos autos suficiente para o deslinde da causa, não há razão para reconhecer a incompetência do Juizado Especial, na linha do que preconiza a Súmula 598 do STJ: "É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de
prova
.
" Também deve ser afastada a preliminar a ausência de interesse de agir, tendo em vista que não se pode condicionar o acesso à Justiça à necessidade de prévia utilização ou exaurimento da via administrativa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais, mormente a inafastabilidade da jurisdição assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. O documento que comprove que não houve restituição de imposto de renda no período requerido não é essencial ao ajuizamento da demanda, pois a autora comprovou que o imposto de renda vem incidindo sobre os seus proventos. Outrossim, o documento pode ser juntado na fase de cumprimento, no momento da feitura dos cálculos. A isenção do imposto de renda, na hipótese em exame, está prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7 .713/88, com redação dada pela Lei nº 11.052/04. Os documentos coligidos evidenciam que a autora é portadora de moléstias profissionais (
CIDs
G83.2 - Monoplegia do membro superior, G56 .0 - Síndrome do túnel do carpo, M75.4 - Síndrome de colisão do ombro, M 75.5 -Bursite do ombro, M75.3 - Tendinite calcificante do ombro, M75 .1 - Síndrome do manguito rotador, M25.5 - Dor articular, M54.4 Lumbago com ciática, M54.5 – Dor lombar baixa e M19 .9 - Artrose não especificada), patologias diretamente relacionadas à profissão de professora exercida ao longo de três décadas. Autora considerada pessoa com
decificiência
permanente, para fins de isenção de IPI, com diversas limitações motoras que a incapacitam para manter-se de pé ou se deslocar por
periodos
médios ou longos, além de dificuldade para reter objetos na mão direita ou elevar os braços, limitando atividades cotidianas.
As patologias em questão estão inseridas no rol
taxativo da lei, na categoria moléstia profissional, fazendo jus à isenção, consoante decidiu o Superior Tribunal de Justiça: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE
RENDA .
ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988.
TENDINITE .
LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO - LER OU DISTÚRBIO OSTEOMUSCULAR RELACIONADO AO TRABALHO - DORT. CARACTERIZAÇÃO DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.
1 .
A discussão dos autos cinge-se a saber se a tendinite de punho que acomete a CONTRIBUINTE - que decorreu das condições especiais em que realizava o seu trabalho junto à Caixa Econômica Federal - é ou não é moléstia profissional para efeitos do disposto no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, que concede isenção do imposto de renda para os proventos de aposentadoria ou reforma.
2 .
A isenção do imposto de renda em favor dos inativos portadores de moléstia tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado, aliviando os encargos financeiros relativos ao tratamento médico. Precedentes:
REsp.
n. 734 .541 / SP, Primeira Turma, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20/02/2006; MS n. 15.261 / DF, Primeira Seção,
Rel
.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
22.09.2010 .
3. Se comprovado por meio inequívoco que o contribuinte sofre de tendinite - Lesão por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho (DORT) - cuja causa (ou concausa) seja o trabalho desempenhado (atividade laborativa) é certo que se trata de moléstia profissional, encontrando-se englobada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de modo a deflagrar o direito líquido e certo à isenção de imposto de renda pessoa física - IRPF sobre os proventos de aposentadoria
recebidos
.
Precedente: RMS n. 68.280, decisão, Rel.
Min .
Assusete Magalhães, publicada em 07.04.2022.
4 .
Recurso especial provido. (REsp n. 2.052 .013/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.) Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, arcará o réu com o pagamento das custas e despesas processuais, fixada a verba honorária em 10% do proveito econômico obtido (valor atualizado a restituir). Recurso conhecido e
desprovido .

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1063201-18.2022.8.26 .0053 São Paulo, Relator.: LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 29/11/2023, 4ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 29/11/2023) – grifo nosso.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS PRIMEIRA TURMA RECURSAL GABINETE DO JUIZ MÁDSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES RECURSO CÍVEL VIRTUAL Nº 0844992-81.2021.8.20 .5001 PARTE RECORRENTE: MALDE LINHARES DAMASCENO ADVOGADO: GUILHERME DE MACEDO SOARES (OAB/DF 35.220) PARTE RECORRIDA: MUNICÍPIO DE NATAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE NATAL (NATALPREV) PROCURADORA: PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE NATAL RELATOR: JUIZ MÁDSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO, PROCESSUAL TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
CIVIL .

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA E PORTADORA DE ARTRITE REUMATOIDE SORONEGATIVA, OSTEOARTRITE GENERALIZADA, OSTEOPENIA E SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, PATOLOGIAS OSTEOMUSCULOARTICULARES QUE GERAM PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS TRIBUTÁRIAS.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO PELA
INSTÂNCIA RECURSAL, NOS TERMOS DO
ART .
1.013, § 3º, I, DO CPC/2015. PESSOA IDOSA DE 77 ANOS DE IDADE, PORTADORA DE DOENÇAS OESTEOMUSCULOARTICULARES. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE DEMONSTRA O ENQUADRAMENTO DA ARTRITE REUMATOIDE COMO PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE, NOS TERMOS DO
ART .
6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL E DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS DA DOENÇA PARA FINS DE RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, NA FORMA DAS SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA CONFIGURADO, CUJO TERMO INICIAL É A DATA DE COMPROVAÇÃO DA
ENFERMIDADE .
RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, NOS MOLDES DO ART. 165, I, DO CTN. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO
AUTORAL .
É desnecessário o prévio protocolo de requerimento administrativo como condição de ajuizamento de ação que versa sobre matéria tributária.
Para o reconhecimento judicial de isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores das moléstias previstas no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988, não se exige a apresentação de laudo médico oficial quando suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, assim como se dispensa a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação da recidiva da
enfermidade .
Comprovado que as enfermidades
osteomusculoarticulares
de que a contribuinte é portadora geram paralisia irreversível e incapacitante, faz jus à isenção do imposto de renda sobre os proventos, e à respectiva repetição do indébito tributário, desde a data de comprovação da doença
. Recurso inominado conhecido e provido para julgar procedente a pretensão autoral.

(TJ-RN - RI: 08449928120218205001, Relator.: MADSON OTTONI DE ALMEIDA RODRIGUES, Data de Julgamento: 15/06/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/06/2023) – grifo nosso.

Portanto, verifica-se que a sentença está em

consonância com a jurisprudência

pátria e com a legislação federal de regência.

(...)
” – grifo nosso.

O agravo interno não merece provimento, pois a decisão monocrática atacada está alinhada ao texto legal e à jurisprudência consolidada.

A decisão monocrática não ampliou o rol por analogia; ao revés, reconheceu que, diante do quadro fático e probatório, a situação se subsumiu a hipóteses expressamente previstas no próprio art. 6º, XIV: “moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante”.

Logo, ainda que o rol seja taxativo, as categorias “moléstia profissional” e “paralisia irreversível e incapacitante” são tipos legais abertos, que comportam enquadramento conforme a medicina e as provas do caso, sem que isso represente interpretação extensiva vedada.

Alegam os recorrentes que a síndrome do túnel do carpo e osteoartrose das mãos não constam do rol, todavia, tenho que o argumento parte de leitura equivocada do art. 6º, XIV
,
da Lei nº 7.713/88
,
in
verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Depreende-se do
inciso
acima transcrito que
não exige que toda e qualquer enfermidade figure nominalmente na lista; ele também contempla hipóteses por categoria, como “moléstia profissional” (e.g., enfermidades decorrentes/relacionadas ao labor) e “paralisia irreversível e incapacitante”.

No caso, a própria narrativa inicial e a prova documental apontam diagnóstico e incapacidade funcional, com CID M15.8 e G56.0, e descrição de comprometimento severo das mãos
(ID 30726472)
.

Além disso, a monocrática registrou que a documentação evidencia correlação entre patologia e histórico profissional, autorizando o enquadramento como moléstia profissional e, cumulativamente, como paralisia irreversível e incapacitante, nos termos legais.

Portanto, não se trata de “criar” doença isenta, mas de reconhecer que as patologias descritas podem configurar (i) moléstia profissional, e/ou (
ii
) quadro incapacitante irreversível — hipóteses já previstas em lei.

Ademais, forçoso consignar, p
rimeiro,
que
a isenção do art. 6º, XIV, não se limita a “acidente em serviço”; ela alcança, de forma autônoma, os portadores de moléstia profissional e outras condições, desde que clinicamente demonstradas.

Segundo, a
monocrática assentou que a documentação dos autos evidencia correlação com a profissão exercida, com quadro de incapacidade funcional permanente, apto ao enquadramento legal.

E, de modo ainda mais relevante para o debate probatório, não procede a tentativa de reduzir a controvérsia à inexistência de “laudo oficial conclusivo”: a sentença (e a monocrática) adotaram a orientação do STJ (Súmula 598), no sentido de que é
desnecessário laudo médico oficial quando a doença estiver suficientemente demonstrada por outros meios, o que foi expressamente consignado.

Na espécie, consta referência a laudo subscrito por profissional integrante do SUS, reputado suficiente pelo juízo e ratificado na decisão recorrida.

Ao contrário do alegado pela parte agravante, a decisão agravada não vai de encontro a
o Tema 250/STJ (REsp 1.116.620/BA)
, o qual
veda interpretação extensiva para criar hipótese isentiva fora do rol
, haja vista que
a decisão monocrática foi explícita ao consignar que, embora o Tema 250 afirme a taxatividade, o caso concreto não envolve extensão do rol, mas sim aplicação direta do art. 6º, XIV, às categorias legais pertinentes (“moléstia profissional” e “paralisia incapacitante”), conforme prova dos autos.

Assim, o precedente repetitivo foi observado: preserva-se a taxatividade do rol, ao mesmo tempo em que se reconhece a incidência do benefício quando os fatos se amoldam a hipótese legal expressa.

A decisão agravada
acertadamente observou

o sistema de precedentes (art. 927, III, CPC)
, aplicando
a orientação vinculante: (a) respeito à taxatividade do art. 6º, XIV (Tema 250), sem ampliação analógica; e (b) observância da Súmula 598/STJ quanto à prescindibilidade de laudo médico oficial quando o acervo probatório é suficiente.

Por fim, quanto a
multa por caráter protelatório
requerida pela
agravada
, não vislumbro manifesta inadmissibilidade ou abuso apto a caracterizar, com segurança, intuito protelatório. Assim, não aplico a multa.

Diante do exposto
,
conhe
ço e nego
provimento
ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática (ID 31002401), por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,
09

de
março
de 202
6
.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/03/2026